Tribunal: CARF
Processo: 10830.724622/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N 8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE DIFERENÇA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de diferença, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus empregados e contribuintes individuais com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições, incidente sobre tais verbas, previstas no art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto nesta lei.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724622/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.893 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE
PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições
previdenciárias,
por ter
sido
este
artigo
considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE DIFERENÇA. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN.
SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada
a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de diferença, tendo a
contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no
99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724622/2013-31
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do
CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §
4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus empregados e contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada
ao recolhimento das contribuições, incidente sobre tais verbas, previstas no art.
22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a
seu cargo. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar
em desacordo com o disposto nesta lei.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de mérito relativas a contribuições sobre
serviços prestados por cooperativas de trabalho, para, na parte conhecida, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para, exclusivamente nos lançamentos contendo obrigação principal,
reconhecer a decadência até a competência 07/2008.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 14a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-66.844/2015, às e-fls. 356/374,
que julgou procedente as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos fiscais:
- AIOP DEBCAD no 37.396.503-6: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da patronal, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, a cooperativas de trabalho e contribuintes individuais,
não declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, no
montante de R$ 424.348,60 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e
sessenta centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de 01/2008 a 12/2008, consolidado
em 20/08/2013.(levantamentos: CI - CONTR. INDIVIDUAL, CI1 - CONTR. INDIVIDUAL, CO -
COOPERATIVAS, CO1 - COOPERATIVA, CO2 - COOPERATIVAS, FP - FOLHA DE PAGTO,
FP1 - FOLHA DE PAGTO E FP2 - FOLHA DE PAGTO);
- AIOP DEBCAD no 37.396.504-4: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte dos segurados empregados,
incidentes sobre suas remunerações, não declaradas em GFIP, arrecadadas e não recolhidas pela
empresa, no montante de R$ 10.416,06 (dez mil, quatrocentos e dezesseis reais e seis centavos),
incluindo juros e multa, abrangendo o período de 01/2008 a 12/2008, consolidado em 20/08/2013.
(levantamentos: CS - CONTR. SEGURADOS EMPREGADOS, CS1 - CONTR. SEGURADOS
EMPREGADOS e CS2 - CONTR. SEGURADOS EMPREGADOS);
- AIOP DEBCAD no 37.404.616-6: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas aos Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, não declaradas em GFIP, no montante de R$ 44.096,96( quarenta e quatro mil, noventa
e seis reais e noventa e seis centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de 01/08 a
12/08, consolidado em 20/08/2013 (levantamentos: FP - FOLHA DE PAGTO; FP1 - FOLHA DE
PAGTO e FP2 - FOLHA DE PAGTO); e
- AIOP DEBCAD no 37.363.854-0: Auto de Infração de Obrigação Acessória, por
apresentar GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, no montante de R$ 39.603,00 (trinta e nove mil, seiscentos e três reais), abrangendo
o período de 01/2008 a 10/2008.
O Relatório Fiscal de fls. 33/43, informa, ainda em síntese que a empresa MABE
BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CNPJ n. 60.736.279/0001-06 foi fiscalizada com
relação as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS, devidas pela empresa incorporada MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S/A
- CNPJ 46.041.307/0014-56, no período de 01/2008 a 06/2011, conforme determinado o MPF -
Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização, n°. 08.1.90.00-2013-01950-2, aberto em
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

substituição ao de número 08.1.04.002012-00151-2 em nome da empresa incorporada MABE
CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S/A.
Os lançamentos foram efetuados com base nas folhas de pagamento quando
comparados com as GFIP, DIRF e Contabilidade da empresa; os valores aferidos referem-se aos
cálculos das contribuições para a seguridade social por parte dos contribuintes individuais
(autônomos), cuja remuneração foi apurada através dos valores declarados na DIRF e de
documentos bancários apresentados pela empresa. Somente foram utilizados, como base de
cálculo, os valores que não foram declarados nas GFIP's.
No demonstrativo "FOLHA X GFIP" encontram-se demonstrados as diferenças
apuradas na comparação da folha de pagamento com os valores declarados em GFIP e constam
do levantamento "FP", "FP1", "FP2", "CS", "CS1" e "CS2". 2.4. No demonstrativo
"AUTÔNOMOS NÃO INFORMADOS NA GFIP" estão elencados os contribuintes individuais
cujos pagamentos foram informados na DIRF e não declarados na GFIP do período,
levantamentos "Cl", "CU", "CC", "CC1".
No demonstrativo "COOPERATIVAS NAO DECLARADAS EM GFIP", foram
elencados os valores declarados na DIRF da empresa, relativos aos pagamentos efetuados a
cooperativas, levantamento "CO", "CO1", e"CO2".
Os recolhimentos previdenciários, já efetuados pela empresa, referem-se aos
valores declarados em GFIP os quais não foram objeto do presente levantamento.
Especificamente com relação a obrigação acessória (CFL 68), os valores das
remunerações não declaradas ou declaradas incorretamente estão demonstrados no relatório
denominado "FOLHA X GFIP", o qual identifica, as competências, as remunerações constantes
das folhas de pagamento, as declaradas em GFIP's e as remunerações não declaradas em GFIP.
A multa aplicada, até a competência 12/2008, considerou o princípio da
retroatividade benigna contemplada no inciso II, letra "c", do artigo 106, da Lei N° 5.172, de
25/10/1966 (CTN), comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente e está demonstrado no
anexo SAFIS - Comparação de Multas (COMPMULTA), que acompanha este relatório fiscal,
sendo que para o período de 01 a 10/2008 foi aplicada a multa de mora de 24% juntamente com
o auto de infração por obrigação acessória capitulado no Código de Fundamentação Legal 68 e
para as competências 11 e 12/2008, foi aplicada a multa de ofício correspondente a 75%.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 385/401, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
II - Preliminares - Decadência e Nulidade
6. Os valores exigidos nos meses de 01/2008 a 09/2008, encontram-se extintos pela
decadência (art. 150, §4° e o artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional), e,
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

portanto, não podem ser cobrados pela Fiscalização, tendo em vista que o lançamento
ocorreu em 20.08.2013, razão pela qual solicita o reconhecimento da decadência e
nulidade do processo.
III - Mérito
a) Contribuição Previdenciária Patronal sobre Prestação de Serviços por Cooperativa
por Intermédio de Cooperativa de Trabalho 7. Em nenhum momento até a presente data,
a D. Fiscalização intimou a Impugnante para esclarecimentos acerca da matéria objeto
deste levantamento, qual seja, a contribuição relacionada a cooperativas de trabalho.
Salienta que a matéria está em questionamento no Supremo Tribunal Federal, inclusive
aguardando decisão em um Recurso Extraordinário em que foi determinada a
Repercussão Geral da matéria, o que torna o assunto de notório conhecimento.
7.1. No caso concreto, se a D. Fiscalização tivesse questionado a empresa sobre a
matéria, teria informado que todos estes débitos estão suspensos em razão de decisão
judicial.
7.2. A empresa afirma que na sua antiga denominação de GE DAKO S/A (doc. 04), em
26/07/00, ingressou com Mandado de Segurança, objetivando afastar a contribuição
previdenciária instituída pela Lei 9.876/99, mediante aplicação da alíquota de 15%
sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou fatura do serviço prestado por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, bem como o reconhecimento do direito à
compensação dos valores pagos a esse título.
7.2.1. Esclarece que o pedido foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição, porém, sem conceder o direito à
compensação das parcelas recolhidas em períodos anteriores.
(...)
7.2.4. A decisão da inconstitucionalidade da contribuição exigida no presente Auto de
Infração ainda está vigente e desta forma qualquer cobrança ou exigência desta
contribuição está suspensa até decisão transitada em julgada, tendo em vista que o
Recurso Extraordinário interposto pelo INSS, que está aguardando julgamento, somente
tem efeito devolutivo, de acordo com o artigo 542, § 2o, do Código de Processo Civil.
7.2.5. Assim, os autos de infração relacionados a esta cobrança são nulos, já que a
exigibilidade se encontra suspensa.
b) Contribuição Previdenciária dos Segurados Empregados sobre o Salário de
Contribuição
8. O presente Auto de Infração menciona supostos segurados empregados e
contribuintes individuais que não teriam sido informados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, e que a Impugnante teria
deixado de recolher os valores descontados a título de contribuição previdenciária.
8.1. A alegação da Fiscalização não é verídica, conforme demonstram os comprovantes
abaixo exemplificados, por amostragem, sendo a folha de pagamento, a GFIP e a GPS -
Guia de Recolhimento Social correspondente.
8.2. O NIT 1.002.346.652-6, refere-se ao trabalhador Erney Anderson Feltrin e o NIT
1.227.573.816-0 ao trabalhador Geraldo Batista. Para ambos os exemplos encontram-se
na presente Impugnação os comprovantes de declaração e de pagamento dos meses de
01/2008 a 06/2008.
8.3. Dessa forma, resta claro que não há o que se falar em não recolhimento e muito
menos em crime de apropriação indébita ou tentativa da empresa iludir a autoridade
fazendária, como informado no Auto de Infração. Tendo em vista, que os trabalhadores
levantados na autuação constavam da folha de pagamentos da Impugnante no período
questionado e, portanto os valores eram incluídos na base de cálculo da contribuição e
desta forma os recolhimentos foram efetuados normalmente.
c) Da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Remuneração dos Segurados
Empregados
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

9. Informação da Fiscalização de que os valores pagos pela Impugnante a tralhadores
empregados durante o ano calendário de 2008, não teriam sido feitos os recolhimentos
da contribuição previdenciária exigida, assim como não teria declarado os mencionados
valores na GFIP, não é verdadeira, pois a empresa declarou em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e recolheu integralmente os
valores a título de Contribuição Previdenciária patronal, tendo em vista que os
segurados questionados constavam da folha de pagamento da Impugnante e, portanto
eram base de cálculo para o recolhimento do tributo.
9.1. Como a documentação é demasiadamente extensa, juntamos na presente
Impugnação uma amostragem, todavia a informa que irá juntar aos autos todos os
comprovantes de declaração na GFIP, assim como as correspondentes Guias de
Pagamento.
9.2. Portanto, requer que este julgamento seja convertido em diligência para análise
completa de todos os comprovantes de pagamento e de declaração.
d) Da Contribuição Previdenciária Patronal sobre Remuneração paga aos Segurados
Contribuintes Individuais
10. O prestador de serviço Frank Michael Hollander, conforme contrato de prestação de
serviços firmado com a Impugnante, prestava serviços de tradução e desta forma a
contribuição destinada a Seguridade Social era devida. O Auto de Infração menciona
supostos valores não pagas e não declarados em GFIP referentes às competências de
01/2008, 04/2008; 07/2008; 05/2008 e 08/2008. Entretanto, alega a empresa que todos
estes valores foram integralmente pagos, conforme comprovam as GPS e os respectivos
recibos pago a autônomo
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DELIMITAÇÃO DA LIDE –
CONCOMITÂNCIA

Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento integral do recurso, como passaremos a demonstrar.
Em relação à contribuição sobre a prestação de serviços por intermédio de
cooperativa de trabalho, a contribuinte repisa as alegações da impugnação, argumentando que
não deve incidir a contribuição de 15% sobre os serviços prestados por cooperados.
Com efeito, a Recorrente (através da empresa incorporada na sua antiga
denominação – GE DAKO S.A), impetrou ação judicial protocolada sob o no
2000.61.05.010117-2 objetivando afastar a exigência da contribuição previdenciária mediante
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

aplicação da alíquota de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço prestado por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Como bem delineado pela DRJ, ao patrocinar ação judicial, a recorrente renunciou
ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
Então, por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido judicial.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida na legislação pertinente, numa interpretação
sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual, conduz ao
entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários acobertados pelos
resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à desistência do
eventual recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

Por esse motivo será apreciada somente as matérias não alcançadas pelo pedido
judicial proposto pela recorrente, inclusive a parte da decadência relativa aos levantamentos
de cooperativas.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA

Conforme consta dos autos, a presente notificação fiscal abrange fatos geradores
ocorridos no período de 01/2008 a 12/2008.
A contribuinte alega que o crédito encontra-se atingido pela decadência, pois
como visto passaram-se cinco anos entre o lançamento das contribuições (por homologação) e a
constituição definitiva do débito, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina que o prazo
para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido lançado, in verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:

Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

O núcleo da questão reside exatamente nesses dois artigos, ou seja, qual deles
deve prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Isso porque, a controvérsia a respeito do prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante no 08, passou a se limitar a
aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.

Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento, por
tratar-se de lançamento de diferença de contribuições, apuradas em procedimento
denominado “Batimento GFIPxGPSxFOLHA”, eis que a contribuinte promoveu o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida, fato relevante
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
Ademais, a autoridade lançadora deixou bem claro tratar-se de lançamento de
diferença de contribuições previdenciárias, senão vejamos o teor do Relatório Fiscal:

(...) Somente foram utilizados, com base de cálculo, os valores que não foram
declarados nas GFIP ́s, acima apontadas, entregues antes do início do procedimento
fiscal, e referem-se às contribuições patronais, as contribuições dos segurados e
contribuintes individuais e as contribuições para Outras Entidades e Fundos (terceiros).
(...)
(grifo original)

Assim, é de manter a ordem legal no sentido de adotar o prazo decadencial
inscrito no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em face do recolhimento parcial das
contribuições previdenciárias ora lançadas, em relação aos valores apurados nos autos de
infração de obrigação principal (DEBCAD's no 37.396.503-6, no 37.396.504-4, no 37.396.505-2 e
no 37.404.616-6).
Neste diapasão, em relação aos DEBCAD ́s encimados (AIOP) tendo a
fiscalização constituído o crédito previdenciário em 27/08/2013 com a devida ciência da
contribuinte (AR fl. 64), verifica-se que os fatos geradores até a competência 07/2008
encontram-se extintos pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN.
Vale salientar que a caducidade abrange também os levantamentos
correspondentes as cooperativas de trabalho, tendo em vista que a decadência não fora
objeto de ação judicial.
Já no que diz respeito ao AIOA DEBCAD no 37.363.854-0, a constituição do crédito,
lavrado por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), trata-se de lançamento de ofício,
devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desta forma, tem-se que no presente caso aplica-se o disposto no artigo 173,
inciso I do CTN, e se constata que não há qualquer competência fulminada pela decadência, uma
vez que a competência mais antiga objeto de lançamento é 01/2008, correspondendo o “primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, no caso, a
01/01/2009, sendo que a decadência para lançar esta competência somente ocorreria em
31/12/2013.

DO MÉRITO
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS (DEBCAD
N° 37.396.504-4)

Alega a empresa, que a informação da Fiscalização no sentido de que teria
deixado de declarar e recolher as contribuições dos seus segurados empregados e contribuintes
individuais, não é verdadeira, conforme demonstra por amostragem pelas GFIP's, GPS's e folhas
de pagamento, referente aos trabalhadores Erney Anderson Feltrin (NIT 1.002.346.652-6) e
Geraldo Batista (NIT 1.227.573.816-0), para as competências 01/2008 a 06/2008. Ao final,
solicita que o julgamento seja convertido em diligência para análise completa de todos os
comprovantes.
A alegação acima não merece prosperar, pelos razões abaixo expostas.
Os levantamentos, ora contestados, correspondem a contribuição dos segurados
empregados, apurada a partir do confronto da Folha de Pagamento X GFIP da empresa, sendo
que ficou constatado pela Fiscalização que alguns segurados existentes na folha de pagamento,
não foram declarados em GFIP, conforme se verifica na planilha de fls. 175/177.
Nesta mesma planilha (fls. 175/177), verifica-se os NIT's não declarados e sem
recolhimento, são eles: 1.002.346.652-6, 1.227.573.816-0, 1.211.921.806-6, 1.212.485.199-5,
1.207.377.606-1, 1.201.814.580-2, 1.237.389.073-0, dentre outros. A empresa, sustenta que os
NIT's 1.002.346.652-6 e 1.227.573.816-0, pertencem aos segurados Erney Anderson Feltrin e
Geraldo Batista, respectivamente, entretanto, verifica-se a partir dos documentos entregues em
sede de defesa pela Autuada (GFIP's 01/2008 a 06/2008, fls. 308/309, 314/315, 320, 323 e 329),
que os NIT's dos citados segurados são os seguintes: 1.055.508.311-7 e 1.221.309.189-9,
respectivamente.
Com relação as GPS's anexadas aos autos no prazo de defesa (fls. 310/311,
316/317,321,324,327, 330/331), para as competências 01/2008 a 06/2008, verifica-se que foram
consideradas pela Fiscalização e referem-se a valores recolhidos e declarados em GFIP, ao passo
que os valores apurados (FOPAG X GFIP), tratam de diferenças não declarados em GFIP e não
recolhidos pela empresa, conforme se constata em pesquisa realizada no sistema da RFB e nas
informações do relatório fiscal de fls. 33/45, in verbis:
"9. Os lançamentos foram efetuados com base nas folhas de pagamento quando
comparados com as GFIP, DIRF e Contabilidade da empresa..." "...Somente foram
utilizados, como base de cálculo, os valores que não foram declarados nas GFIP's,
acima apontadas, entregues antes do início do procedimento fiscal, e referem-se às
contribuições patronais, às contribuições dos segurados e contribuintes individuais e às
contribuição para Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
10. No demonstrativo "FOLHA X GFIP" encontram-se demonstrados as diferenças
apuradas na comparação da folha de pagamento com os valores declarados em GFIP e
constam do levantamento "FP", "FP1", "FP2", "CS", "CS1" e "CS2".
(...)
12. Os recolhimentos previdenciários, já efetuados pela empresa, referem-se aos valores
declarados em GFIP os quais não foram objeto do presente levantamento.(grifou-se).
Por fim, com relação as folhas de pagamento consolidadas, anexadas pela empresa
durante a impugnação, verifica-se que se referem aos segurados acima apontados, e já foram
analisadas durante o procedimento fiscal, servindo, inclusive, como uma das fontes para
apuração das contribuições previdenciárias (parte dos segurados empregados). Além do mais,
também foram objeto de analise pela DRJ, a qual chegou a mesma conclusão deste Relator.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

No que concerne especificamente o pedido de conversão do julgamento em
diligência, constata-se que até a presente data a autuada não acostou aos autos documento que
demonstrasse eventual erro e/ou irregularidade no levantamento Contribuição do Segurado
Empregado. Salienta-se, mais uma vez, que as contribuições, ora contestadas, referem-se as
diferenças encontradas pela Fiscalização (GFIP X FOPAG), que deixaram de ser informadas em
GFIP e recolhidas pela empresa.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia (diligência) que entender desnecessário.
Sendo assim, as contribuições previdenciárias (parte dos segurados empregados),
foram apuradas de acordo de acordo com o art. 20, c/c os arts.12, I e 28, I, todos da Lei 8.212/91.

DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS (DEBCAD N° 37.396.503-6)

A empresa alega que declarou em GFIP e recolheu integralmente os valores pagos
a título de contribuição previdenciária patronal, porém como a documentação é demasiadamente
extensa, informa que juntou aos autos todos os comprovantes de GFIP's e correspondentes
GPS's, contudo, solicita que o julgamento seja convertido em diligência.
Pois bem!
A alegação é totalmente improcedente e equivocada, pois os valores apurados
(contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração dos segurados empregados), referem-
se as diferenças encontradas pela Fiscalização a partir do confronto da FOPAG X GFIP,
conforme planilha de fls. 175/177.
A documentação acostada pela empresa (fls.305/331), trata das folhas de
pagamento, das informações constantes na GFIP e das GPS's (01/2008 a 06/2008), que já foram
analisadas e consideradas pela Fiscalização. Frisa-se mais uma vez que os lançamento no AIOP
37.396.503-6 (levantamentos FP, FP1 e FP2), referem-se as diferenças encontradas (FOPAG X
GFIP), que deixaram de ser declarados em GFIP e recolhidos pela empresa.
20.2. O relatório fiscal às fls. 38/39 (itens 10 e 12), informa de forma clara e
precisa o fato gerador que culminou com o levantamento, ora contestado, vejamos:
10. No demonstrativo "FOLHA X GFIP" encontram-se demonstrados as diferenças
apuradas na comparação da folha de pagamento com os valores declarados em GFIP e
constam do levantamento "FP", "FP1", "FP2", "CS", "CS1" e "CS2".
(...)
12. Os recolhimentos previdenciários, já efetuados pela empresa, referem-se aos valores
declarados em GFIP os quais não foram objeto do presente levantamento.(
Com relação a solicitação de conversão do julgamento em diligência, esse tema já
fora tratado no tópico anterior, sendo afastada sua pertinência.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

Ressalta-se, mais uma vez, que as contribuições, ora contestadas, referem-se as
diferenças encontradas pela Fiscalização (GFIP X FOPAG), que deixaram de ser informadas em
GFIP e recolhidas pela empresa.
Assim, as bases de cálculo que compõe o levantamento FP2, foram apuradas nos
moldes do art. 22, I c/c o art. 28, I, ambos da Lei 8.212/91.

DA CONTRIBUIÇÃO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (DEBCAD ́s
N° 37.396.503-6 e 37.396.505-2)

Argumenta a empresa que o prestador de serviço (Frank Michael Hollander),
prestou serviço de tradução e que foram realizados os recolhimentos para as competências
01/2008, 04/2008, 05/2008, 07/2008 e 08/2008, conforme demonstram os recibos e GPS
anexadas.
A alegação acima não merece prosperar pelos motivos abaixo expostos.
Os levantamentos CI, CI1 (parte da empresa) e CC e CC1 (parte do segurado
contribuinte individual), foram apurados com base nos valores declarados na DIRF, nos
documentos bancários e os informados em GFIP, incidindo as respectivas contribuições
previdenciárias.
A documentação anexada pela empresa (recibos de pagamento ao Sr. Frank
Michael Hollander, fls.332,335 e 343), e já verificada durante o procedimento fiscal, apenas
demonstra que ocorreu a prestação de serviço.
Os créditos previdenciários lançados foram apurados mediante aferição a partir
das diferenças encontradas pela autoridade fiscal quando confrontado os valores verificados na
DIRF e as informações que deixaram de ser declarados em GFIP.
As GPS's anexadas pela empresa (fls. 331,334,337, 339 e 342), já foram
consideradas pela Fiscalização e referem-se a valores recolhidos e declarados em GFIP, ao passo
que os valores apurados - levantamentos CI, CI1 (parte da empresa) e CC e CC1 (parte do
segurado - contribuinte individual), tratam de valores não declarados e não recolhidos, conforme
se constata em pesquisa realizada no sistema da RFB (AGUIA/GFIP).
E mais, os valores apurados nos levantamentos acima citados, deixaram de ser
declarados em GFIP e recolhidos, conforme se verifica nas informações do relatório fiscal e
anexo (fls. 38/39 e 170), vejamos:
9...os valores aferidos referem-se aos cálculos das contribuições para a seguridade social
por parte dos contribuintes individuais (autônomos), cuja remuneração foi apurada
através dos valores declarados na DIRF e de documentos bancários apresentados pela
empresa. Somente foram utilizados, como base de cálculo, os valores que não foram
declarados nas GFIP's, acima apontadas, entregues antes do início do procedimento
fiscal..."
(...)
11. No demonstrativo "AUTÔNOMOS NÃO INFORMADOS NA GFIP" estão
elencados os contribuintes individuais cujos pagamentos foram informados na DIRF e
não declarados na GFIP do período, levantamentos "Cl", "CU", "CC", "CC1".
(...)
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724622/2013-31

13.Os recolhimentos previdenciários, já efetuados pela empresa, referem-se aos valores
declarados em GFIP os quais não foram objeto do presente levantamento.
As bases de cálculo que compõem os levantamentos cima identificados (DIRF X
GFIP), e sobre quais incidiram as contribuições previdenciárias (parte empresa e do segurado
contribuinte individual), foram apuradas nos moldes do art. 22, III e arts. 12, V e 30, I "b" c/c o
art. 28, III, todos da Lei 8.212/91, razão pela qual a documentação anexada não tem o condão de
modificar os DEBCAD 37.396.503-6 e 37.396.505-2.

DEMAIS LANÇAMENTOS (TERCEIROS E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA)

A contribuinte não traz nenhuma argumentação acerca da obrigação acessória,
bem como não questiona as contribuições destinadas aos terceiros.
Dito isto, deixo de tecer maiores elucidações a respeito dos temas, devendo ser
mantido os respectivos DEBCAD ́s.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando os lançamentos, sub examine, em consonância parcial
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER EM
PARTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO com exceção das alegações de mérito sobre as
contribuições dos serviços prestados por cooperativas do trabalho, para, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer a decadência dos fatos geradores
constantes dos autos de obrigação principal até a competência 07/2008, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital